Tribunal: TJDFT
Processo: 0725360-86.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO. ALUGUEL COMERCIAL. SHOPPING CENTER. TEORIA DA IMPREVISÃO. PANDEMIA. COVID-19. REEQUILÍBRIO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. IMPACTO DO ÍNDICE DE REAJUSTE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA.
1. A discussão acerca do índice a ser aplicado no reajuste dos aluguéis influencia diretamente na fixação do seu valor nominal, de modo que a redução representa, em verdade, a não aplicação, ou a aplicação reduzida do índice IGP-DI, não havendo que se falar em nulidade da sentença por julgamento extra petita.
2. A alegação de interrupção das atividades comerciais em razão da quarentena decorrente da pandemia de COVID-19, não permite, por si só, seja a locatária desobrigada do pagamento dos aluguéis durante o período da quarentena.
3. Não há dúvidas de que a pandemia da Covid-19 gerou um desequilíbrio econômico nos contratos. Entretanto, o simples fato de a locatária ter tido que interromper por pouquíssimos dias suas atividades comerciais em razão de exigência governamental, decorrente da pandemia, não permite, por si só, que ela seja desobrigada do pagamento dos aluguéis durante o período da brevíssima quarentena.
4. Saliente-se não haver notícia de inadimplemento contratual, sinal de impacto tão significativo no decorrer do período total da formação do índice de reajuste do valor do aluguel, ainda que tenha ocorrido o fato imprevisível da pandemia. À parte autora cabe o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. Aplica-se ao caso o aforismo latino: Allegatio et non probatio quasi non allegatio (alegar e não provar é quase não alegar).
5. Embora a pandemia seja caso fortuito notório, a locatária não se interessou em comprovar qual a extensão do decréscimo de seu faturamento. Alegar e não provar a readequação das prestações é possível para restabelecer o equilíbrio do contrato e então mantê-lo.
6. Recurso conhecido e provido.